Tribunal: TJPA
Processo: 0009318-39.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10283 - Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009318-39.2012.8.14.0028

APELANTE: ALEX DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO PREVENTIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO. PRISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE DOLO OU ERRO JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
No caso em estudo, o autor foi preso em flagrante, após denúncia, em um contexto de operação de combate ao tráfico de entorpecentes. Na ocasião foi encontrada uma quantidade significativa de cocaína, e o Juízo da 4ª Vara Penal de Marabá converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, fundamentadamente. O autor fora absolvido diante da insuficiência de provas para a condenação, de modo que afirma fazer jus a indenização por danos morais por ter permanecido preso durante 2 meses e 21 dias.

2 –
A
Constituição Federal, em seu artigo 5º, LXXV, só permite a indenização de prejuízo decorrente de ato judicial nas hipóteses da condenação por erro judiciário e da prisão com excesso de tempo, distanciando-se da responsabilidade objetiva genérica do seu artigo 37, § 6º, voltada exclusivamente para os atos administrativos.

3 -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que para configurar dano moral resultante de prisão preventiva, é necessário comprovar erro ou dolo do Poder Judiciário, ou, ainda, excesso por parte de algum agente do Estado, o que não ocorreu no presente caso.

3 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Alex da Silva Oliveira, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da Ação de Indenização proposta em face do Estado do Pará.

A inicial versa sobre pleito de indenização por danos morais, onde se alega que o autor fora mantido preso por erro judiciário. Narrou que em 11 de maio de 2012, após denúncia anônima no “disque denúncia”, fora preso em flagrante delito, conjuntamente com outro denunciado, sob acusação de tráfico de drogas. Relata que requereu a liberdade provisória e a nulidade da busca e apreensão, afirmando que a substância havia sido encontrada em um banheiro de uso coletivo da vila de quitinetes em que residia e que não lhe pertencia, mas que os pleitos não lograram êxito. Relatou que fora absolvido diante da insuficiência de provas para a condenação, de modo que afirma fazer jus a indenização por danos morais por ter permanecido preso durante 2 meses e 21 dias.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos.

Inconformado, o ora autor interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo que a prisão preventiva foi ilegal, que houve erro judiciário e, em consequência disto, violação ao princípio da dignidade humana. Requer a reforma da sentença para que lhe seja garantida indenização por danos morais no montante de R$500.000,00 (quinhentos mil reais).

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar no feito, em atenção a Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em estudo, o autor foi preso em flagrante, após denúncia, em um contexto de operação de combate ao tráfico de entorpecentes. Na ocasião foi encontrada uma quantidade significativa de cocaína, e o Juízo da 4ª Vara Penal de Marabá converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, fundamentadamente. O autor fora absolvido diante da insuficiência de provas para a condenação, de modo que afirma fazer jus a indenização por danos morais por ter permanecido preso durante 2 meses e 21 dias.

Em primeiro lugar, cumpre dizer que os processos são complexos e programados para serem longos, em uma Justiça com pouca estrutura de servidores e Juízes, nitidamente carecendo de investimentos para acompanhar o crescimento populacional. Ou seja, se não houver concursos públicos e recursos para aparelhar o Poder Judiciário, ainda que haja esforços hercúleos por parte dos operários do direito, dificilmente atingiremos o ideal de justiça merecido pela população.

No que tange ao Poder Executivo, observamos a triste realidade das delegacias e penitenciárias por todo o país, sem condições mínimas de manter o réu preso de maneira digna, seja em caráter definitivo ou cautelar. Reforço que a dignidade da pessoa humana é pressuposto básico de qualquer Estado, e mais uma vez é necessário o investimento adequado para que o sistema funcione de forma adequada.

Reforço que a Defensoria Pública é essencial para a justiça, de maneira que as pessoas carentes economicamente dependem exclusivamente de seus serviços para terem acesso ao Poder Judiciário, sendo exatamente o caso em estudo.

O sistema brasileiro funciona baseado no Pacto Social de Montesquieu, que sugere a repartição de Poderes que coexistem harmônica e independentes entre si. Pois bem, o povo elege o governo e entrega em suas mãos a a
dministração da máquina pública e a justiça, não havendo possibilidade de justiça privada. Esse é o sistema político social adotado, que reflete em regras a serem obedecidas por todos, incluindo o Estado.

O direito à liberdade é indiscutível e primário do ser humano, o qual somente será privado em situações excepcionalíssimas.

Importante salientar que o Ministério Público deflagrou a ação penal, cujo crime apurado era de perigo abstrato a sociedade, envolvendo a saúde pública, tamanha a gravidade de sua configuração.

Considero o tempo de prisão cautelar demasiado, afinal de contas 2 meses e 21 dias de prisão preventiva é longo e penoso, enquanto se procedia a instrução criminal. No entanto, não verifico devidamente comprovado o ato ilícito cometido pelo Juízo de primeiro grau representante do Poder Judiciário Paraense.

Analisando as provas que foram carreadas aos autos, o Juízo proferiu decisão fundamentada de prisão cautelar, mediante pedido do parquet, tendo em vista os requisitos legais. A materialidade estava comprovada e os indícios de autoria foram latentes, quando o autor foi preso em flagrante no contexto da operação policial, com entorpecentes no banheiro da vila de quitinetes.

Para se requerer danos morais em ação cível, é necessário comprovar a ação ou omissão, o dano – que nessa ação é presumido, o nexo de causalidade e o ato ilícito. Dessa forma, mesmo que configurado dano, nexo causal e ação, não restou configurado um ato ilícito, na medida em que o Juiz agiu dentro da lei. Acerca disto, vejamos o que dispõe o Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão involuntária, negligência ou imprudência, violar direitos e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Dito isto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que para configurar dano moral resultante de prisão preventiva, é necessário comprovar erro ou dolo do Poder Judiciário, o que não ocorreu no presente caso. Portanto, ainda que o réu seja absolvido por falta de provas, a responsabilidade do Estado não será objetiva, dependendo sempre da comprovação de que os agentes estatais agiram com abuso, conforme AgRg no AREsp 182.241/MS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 28/02/2014.

A absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP), não implica a ilegalidade automática da prisão cautelar do acusado. Ao revés, denota a prevalência da presunção de inocência no caso concreto, fato esse que não gera direito a indenização.

Neste sentido, leia-se:

“RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.

INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. Autor acusado de homicídio doloso e que permaneceu preso, no curso da persecução penal, sendo, ao final, absolvido pelo Tribunal do Júri. Prisão cautelar (temporária e preventiva) necessária e que não caracteriza dano moral suscetível de indenização. A prisão indevida não significa nem se confunde com a prisão que se mostrou necessária em certo momento da persecução penal. O dano indenizável deve provir de uma prisão indevida, qual seja, aquela que ocorreu de forma ilegítima e abusiva, em desobediência à realidade fática e aos requisitos formais, oriunda de dolo, fraude ou culpa dos agentes responsáveis pela apuração do fato, sua imputação e julgamento, situações não observadas no caso em exame. Ademais, “O princípio da responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos do Poder Judiciário, salvo os casos expressamente declarados em lei” (RE 219.117 -STF - Min. Ilmar Galvão). Ausência de demonstração de abuso, desvio ou descumprimento da lei que justificassem a indenização pretendida. Responsabilidade civil “prisão indevida não significa nem se confunde com a prisão que se mostrou necessária em um certo momento da persecutio criminis. Prisão indevida é aquela que ocorreu de forma ilegítima e abusiva em desobediência à realidade fática e aos requisitos formais” (Rui Stocco, in Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2001, p. 820).

Ademais, da análise do conjunto probatório constante dos autos, não é possível inferir a pretensa ilegalidade ou irregularidade na prisão do autor, não havendo elementos que permitam concluir pela existência de excesso, abuso de autoridade ou mesmo descumprimento de lei que justificassem a indenização. Há apenas um inconformismo que, por si só, não enseja indenização.

Como cediço, consoante vem sendo reiteradamente decidido em nossos Tribunais, a prisão cautelar, necessária naquele momento, e sua manutenção no curso do processo não geram ao Estado a obrigação de indenizar o acusado diante de sua absolvição, ao final, por insuficiência de provas. O dano indenizável deve provir sempre de dolo, fraude ou culpa dos agentes responsáveis pela sua apuração, imputação e julgamento. Ora, no caso em exame, não se verificou nenhuma hipótese de prisão ilegítima e abusiva, em desobediência à realidade fática e aos requisitos formais, que pudesse justificar a indenização pretendida.” RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.097.245 SÃO PAULO. RELATOR: MIN. MARCO AURÉLIO.

Outrossim, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, LXXV, só permite a indenização de prejuízo decorrente de ato judicial nas hipóteses da condenação por erro judiciário e da prisão com excesso de tempo, distanciando-se da responsabilidade objetiva genérica do seu artigo 37, § 6º, voltada exclusivamente para os atos administrativos.

Assim também se porta a jurisprudência pátria:

PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRISÃO PREVENTIVA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. 1- A jurisprudência do STJ ?é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa?. Ademais, além de considerar o farto conjunto probatório carreado aos autos, os recorrentes, em nenhum momento justificaram, como lhes incumbia, a necessidade da produção probatória requerida, limitando-se a justificar o acolhimento da nulidade arguida. Preliminar rejeitada; 2- O dano moral, que se caracteriza pelas lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito, em seu patrimônio ideal, só emerge na hipótese de lesão proveniente de ato ilícito. 3- Não se admite reconhecer a responsabilidade civil objetiva do Estado por atos jurisdicionais. Esta responsabilidade, advinda dos atos daqueles que exercem a função jurisdicional, possui regime diverso daquele estabelecido no art. 37, § 6º, CF que é relativizado pelo 5º, LXXV da CF; 4- A prisão temporária e a prisão preventiva, assim como a denúncia e o processo penal como um todo, como atos vinculados que são, não o são uma faculdade do Estado, mas, sim, um poder-dever, que diante de determinadas circunstâncias retratadas no repositório processual penal impõe ao magistrado. Daí porque, apenas e tão-somente, nos casos de dolo, abuso de poder ou desvio dele é que há indenização, porquanto da ilicitude concreta, o dano moral. Precedentes; 5- Na espécie, o juízo, legítimo representante estatal, agiu dentro das formalidades legais, seguindo rigorosamente o rito processual oportuno, bem como, fundamentando tanto a decretação quando a revogação das prisões. Em verdade, da análise do conjunto probatório constante dos autos, não é possível inferir a pretensa ilegalidade ou irregularidade na prisão dos autores, não havendo elementos que permitam concluir pela existência de excesso, abuso de autoridade ou mesmo descumprimento de lei que justificassem a indenização. Há apenas um inconformismo que, por si só, não enseja indenização; 6- Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AC: 00145381620148140006 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 04/02/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 15/02/2019)

EMENTA: ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRISÃO PREVENTIVA E POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - ATO JURISDICIONAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO JUDICIÁRIO OU PRISÃO POR PRAZO SUPERIOR AO FIXADO NA SENTENÇA. 1 - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é objetiva - art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 2 - Salvo nos casos previstos no art. 5º, LXXV, da Constituição da Republica - erro judiciário e prisão além do tempo fixado na sentença - e daqueles expressamente previstos em lei, a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos jurisdicionais. Precedente.

(TJ-MG - AC: 10071160013596001 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 29/08/2018, Data de Publicação: 04/09/2018)

Por fim, insta concluir que se
o Estado fosse responsabilizado a pagar danos morais sempre que um Juiz decretasse uma prisão cautelar (preventiva, flagrante, temporária) e ao final do processo o Ministério Público não conseguisse comprovar a autoria dos fatos, não teria como haver independência funcional enfraquecendo o próprio sistema.

Explico. A indenização primária é paga pelo Estado, e os Juízes são neutros no sistema acusatório, não cabendo a estes a produção de provas. Dessa forma, julgam conforme o que foi produzido pelo Ministério Público, devendo ter liberdade e independência funcional para decretar as medidas cautelares pertinentes em cada caso concreto, estando presente a justa causa.

Em conclusão, considerando que a prisão foi legalmente arbitrada pelo Juízo,
ausente qualquer comprovação de ilicitude ou dolo, entendo correta a sentença do Juiz de primeiro grau que julgou improcedente a ação.

An
te o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 28/08/2023